Tribunal: TJBA
Processo: 0501000-96.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501000-96.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, NELSON MARTINS QUADROS FILHO

APELADO: NAILZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRA REALIZADA EM IMÓVEL CONTÍGUO. INFILTRAÇÕES E DANOS À HABITABILIDADE DO IMÓVEL DA AUTORA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. ARTS. 186 E 927 DO CC. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTATO FÍSICO ENTRE AS EDIFICAÇÕES. INTERPRETAÇÃO LEIGA E FRAGMENTADA DA PROVA TÉCNICA. REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DANO ESTRUTURAL QUE NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À RESPONSABILIDADE. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À HABITABILIDADE E À MORADIA DIGNA. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória fundada em direito de vizinhança, reconhecendo a responsabilidade civil da ré por danos causados ao imóvel da autora em razão de obra realizada em propriedade contígua, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00(mil reais). A ré sustenta a inexistência de nexo causal e de dano indenizável. A autora, por sua vez, limita o apelo à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões centrais: (i) verificar a existência de nexo causal entre a obra realizada pela ré e os danos constatados no imóvel da autora, bem como a consequente responsabilidade civil; (ii) definir a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente amparada na prova pericial judicial, a qual concluiu, de forma clara e fundamentada, que a construção da escada pela ré contribuiu de maneira determinante para o surgimento de infiltrações no imóvel vizinho, em razão de falhas de impermeabilização e de escoamento das águas pluviais, caracterizando uso nocivo da propriedade.

4. A alegação de inexistência de contato físico entre as edificações não é apta a infirmar as conclusões do laudo pericial, tratando-se de interpretação diversa da prova técnica, lastreada unicamente em registro fotográfico insuficiente para afastar a conclusão firmada por perito judicial imparcial e tecnicamente habilitado.

5. A tentativa de afastar a responsabilidade civil com base na afirmação de inexistência de dano estrutural não procede, pois a ausência de comprometimento estrutural não exclui a ocorrência de danos relevantes à habitabilidade, à salubridade e ao uso regular do imóvel, tais como infiltrações persistentes, umidade, mofo e deterioração de acabamentos.

6. Superada a controvérsia quanto à responsabilidade, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da ofensa e da natureza continuada do dano, o qual ultrapassa o mero dissabor e atinge diretamente o direito fundamental à moradia digna.

7. A majoração da indenização para R$ 5.000,00(cinco mil reais) revela-se adequada às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da ré conhecida e desprovida.

9. Apelação da autora conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial judicial que demonstra infiltrações decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho é suficiente para caracterizar o uso nocivo da propriedade e o nexo causal, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

2. Alegações baseadas em interpretação diversa da prova técnica ou em registros fotográficos isolados não afastam conclusões firmadas por perito judicial imparcial.

3. A inexistência de dano estrutural não exclui a presença de dano indenizável quando comprovados prejuízos à habitabilidade e à salubridade do imóvel.

4. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar a extensão do dano, sua duração e as funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo passível de majoração quando fixado em patamar irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.277, 186 e 927 do Código Civil; arts. 10, 80, 85, §11, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1008660-65.2020.8.26.0292; TJ-BA, Apelação nº 0523573-07.2014.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501000-96.2018.8.05.0271
, em que figuram como apelante
Nailza dos Santos
e apelada
Rosemary Santos de Oliveira.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré

e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo da autora, reformando parcialmente a setença, apenas para majorar o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantido o decisum nos demais termos, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04